Tribunal: TJDFT
Processo: 0745421-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIGITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDE SOCIAL. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em ação de responsabilização civil por danos morais contra o perfil de rede social, em razão da veiculação de conteúdo considerado ofensivo à sua imagem. O autor requer a remoção do conteúdo das plataformas Instagram, Facebook e TikTok, bem como a obtenção de dados cadastrais do réu para viabilizar sua identificação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cumulação dos pedidos de remoção de conteúdo, fornecimento de dados cadastrais do usuário e responsabilização civil; e (ii) a obrigatoriedade das plataformas de redes sociais fornecerem os dados cadastrais do réu para viabilizar o prosseguimento da ação.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil permite ao autor requerer diligências para obtenção de informações necessárias à correta formação do polo passivo, conforme disposto no art. 319, §1o, viabilizando o prosseguimento da ação.
4. O Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), em seu art. 22, autoriza a parte interessada a requerer, em caráter incidental ou autônomo, que o juiz ordene ao responsável pela guarda de registros de conexão ou acesso o fornecimento das informações necessárias para fins probatórios.
5. As plataformas de redes sociais, embora não integrem a relação processual como partes em determinadas hipóteses, possuem o dever de fornecer dados cadastrais de usuários quando devidamente requisitados por decisão judicial, conforme jurisprudência consolidada.
6. A cumulação dos pedidos de remoção de conteúdo e fornecimento de dados não compromete a celeridade ou a eficácia da prestação jurisdicional, sendo compatível com os princípios do processo civil e com os objetivos do Marco Civil da Internet.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, §1o; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1325291, 07272717320208070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/3/2021, DJE 29/3/2021.